Tribunal: TJSP
Processo: 1002731-46.2025.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que determinou a manutenção da autora e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições vigentes à época da relação empregatícia, com a autora assumindo

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MANUTENÇÃO DE APOSENTADO DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto pela ré contra sentença que determinou a manutenção da autora e seus dependentes como beneficiários do plano de saúde coletivo empresarial, nas mesmas condições vigentes à época da relação empregatícia, com a autora assumindo integralmente o custeio da mensalidade.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a autora, aposentada e posteriormente demitida sem justa causa, tem direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial nas mesmas condições dos empregados ativos, conforme o art. 31 da Lei no 9.656/98.
III. Razões de Decidir
3. A autora, aposentada, contribuiu para o plano de saúde por mais de dez anos, fazendo jus à manutenção no plano coletivo empresarial, assumindo o pagamento integral das mensalidades, conforme o art. 31 da Lei no 9.656/98.
4. A jurisprudência dominante reconhece que o aposentado deve ser mantido no plano de saúde nas mesmas condições dos empregados ativos, sem diferenciação de valores ou condições de cobertura.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O aposentado que contribuiu para o plano de saúde por mais de dez anos tem direito à manutenção no plano coletivo empresarial nas mesmas condições dos empregados ativos. 2. A manutenção deve ser feita mediante o pagamento integral das mensalidades, respeitando a paridade de condições com os ativos.
Legislação Citada:
Lei no 9.656/98, arts. 30 e 31.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação no 0042825-28.2010.8.26.0577, Rel. Des. Roberto Maia, j. 13/03/2012.
TJSP, Apelação Cível no 188.129-4, Rel. Des. Cezar Peluso.